Tribunal: TJMT
Processo: 0051724-15.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
RED. No 0051724-15.2015.8.11.0041
Vistos etc.
Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 dias, sobre os embargos de declaração opostos no ID no 80538466, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora